Tribunal: TJES
Processo: 5000279-17.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-17.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILIANE BOZZI ZEFERINO e outros

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
T
RANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INCIDÊNCIA PLENA DO CDC. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. CALOR EXCESSIVO NA PISTA. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO PELO ATRASO DO VOO. PERMANÊNCIA DENTRO DA AERONAVE DESLIGADA E SEM REFRIGERAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA CONFIGURADA. DANO MORAL. DANO MATERIAL E PERDA DE UMA CHANCE. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DO CONSUMIDOR EM DECLARAR O CONTEÚDO DA BAGAGEM. INOBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, §§ 1º E 2º, CPC.

R
ECURSO
DE LEILIANE BOZZI ZEFERINO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
RECURSO DE AZUL LINHAS AÉREAS S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A questão tratada nos autos reflete hipótese de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo
nacional
de pessoas,
com tese
de
atraso d
e
voo, extravio
e danos
de bagagem,
com consequentes danos morais, materiais e por perda de uma chance.
2.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
A responsabilidade da
apelante
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não
é
necessária a demonstração d
e
culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.
3.
Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/9
0, além das hipóteses de caso fortuito ou decorrente de força maior
.
4.
Imperioso destacar que não
se aplicam
as regras previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal, haja vista trata-se de contrato de transporte aéreo nacional, e não internacional, nos moldes da tese fixada no tema 210, cuja repercussão geral fora reconhecida pelo c. STF.
5.
R
estou
incontroverso o atraso de cerca de três horas do voo contratado (AD 2447 – Imperatriz/MA – Belo Horizonte/MG) em decorrência do superaquecimento da pista, haja vista o calor excessivo apresentado no dia,
além
da necessidade de
r
ealização de manutenção extraordinária na aeronave (inoperância do APU –
Auxiliary Power Unit
)
e de retirada de bagagem diante do excesso de peso (
overload
),
a contribuírem

no
aludido
atraso.
6.
Embora a hipótese de excesso de peso (
overload
) e necessidade de manutenção extraordinária configure fortuito interno e, por si só, não afastem a responsabilidade do prestador de serviço, o mesmo não se pode dizer quanto às condições meteorológicas apresentadas no período da decolage
m, que se mostraram importantes para
o
alegad
o atraso.
Dessa forma, assim como concluiu o juiz de origem, entendo que quanto à hipótese de atraso do voo deve incidir a excludente de responsabilidade do fortuito externo, tendo em vista as condições meteorológicas apresentadas no momento da decolagem, de calor excessivo,
que prejudicaram a pontualidade do serviço.
7.
Por outro lado, apesar de afastada a falha da prestação de serviço quanto ao atraso na decolagem do voo, ainda há de se perquirir se durante todo o período de cerca de três horas em que os passageiros permaneceram dentro da aeronave, houve a correta prestação do serviço, seja quanto
à acomodação das pessoas e de suas respectivas bagagens. Neste passo, considerando que é incontroverso que os passageiros aguardaram por cerca de três horas dentro da aeronave e que esta permaneceu desligada durante esse tempo, entendo que era ônus da companhia aérea fazer prova de
que
manteve o funcionamento da refrigeração interna, nos moldes do art. 3
73
, inciso II, do CPC, o que não ocorreu.
8.
Assim, tendo em vista a condição meteorológica extrema de calor, somado ao fato da permanência dos passageiros dentro da aeronave desligada na respectiva pista por período superior a três horas, tenho que configurada a falha na prestação do serviço.
Além disso, em razão do excesso de bagagem (
overload
) e da necessidade de readequação do peso da aeronave, houve o extravio da bagagem da autora, situaç
ão
que também configura falha na prestação do serviço pois, como adiantado, tal hipótese reflete fortuito interno e não afasta o dever de reparação do prestador de serviço, sobretudo quando incidente a responsabilidade civil objetiva.
9.

Quanto ao dano moral,
in casu
,
tal
emerge à feição de uma presunção natural d
o próprio desgaste vivenciado pel
a autora que,
além do extravio da sua bagagem,
se viu em aeronave parada na pista de decolagem por longo período e em condições incompatíveis com o princípio da dignidade da pessoa
, situação
capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
10.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve
ser

mantida
em R$
8.000,00

(oito mil reais)
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com a
falha na prestação do serviço
, com a extensão dos danos experimentado
s

e
com a capacidade econômica das partes.
11.
Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil
objetiva
, quais sejam:
a falha na prestação do serviço
, o
s
dano
s
suportado
s
acima exposto
s
e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação
do apelado.
12.
Por outro lado,
quantos aos pedidos de indenização por danos materiais e por perda de uma chance, entendo que os referidos pleitos não merecem prosperar. Isso porque, apesar de a autora alegar que o conteúdo da sua bagagem continha material biológico oriundo de pesquisa científica e que, em razão
da exposição a altas temperaturas, foram perdidos, não houve a devida prestação de informações à transportadora acerca do seu conteúdo.
13.
Com a ausência da apresentação de declaração acerca do conteúdo da bagagem, entendo que não há como responsabilizar o transportador por eventuais danos causados aos respectivos materiais, sobretudo quando a própria bagagem não apresent
a
avarias externas, com fundamento no art. 422 e no art. 750.
14.
Em igual sentido deve seguir o pedido de indenização por perda de uma chance
quanto às pesquisas frustradas pela perda do material biológico transportado, haja vista a violação ao dever de informação do conteúdo da carga.
15.
Por derradeiro, entendo que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente diante da hipótese de sucumbência recíproca, no patamar de 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte, encontra-se de acordo com os requisitos legais elencados no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

16
.
RECURSO DE LEILIANE BOZZI ZEFERINO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AZUL LINHAS AÉREAS S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Leiliane Bozzi Zeferino e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Azul Linhas Aéreas S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000279-17.2021.8.08.0049

Apelante/Apelado: Leiliane Bozzi Zeferino

Apelado/Apelante: Azul Linhas Aéreas S/A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelações cíveis contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para: i) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$ 1.131,00 (mil cento e trinta e um reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), respectivamente, além de reconhecer hipótese de sucumbência recíproca.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar: a) hipótese de responsabilidade civil da requerida; b) a existência de danos suportados pela autora; c) a quantificação dos danos; d) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A questão tratada nos autos reflete hipótese de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo nacional de pessoas, com tese de atraso de voo, extravio e danos de bagagem, com consequentes danos morais, materiais e por perda de uma chance.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/9
0, além das hipóteses de caso fortuito ou decorrente de força maior
.

Imperioso destacar que não
se aplicam
as regras previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal, haja vista trata-se de contrato de transporte aéreo nacional, e não internacional, nos moldes da tese fixada no tema 210, cuja repercussão geral fora reconhecida pelo c. STF, vejamos:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
(RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Compulsando os autos, verifico que restou
incontroverso o atraso de cerca de três horas do voo contratado (AD 2447 – Imperatriz/MA – Belo Horizonte/MG) em decorrência do superaquecimento da pista, haja vista o calor excessivo apresentado no dia,
além
da necessidade de
r
ealização de manutenção extraordinária na aeronave (inoperância do APU –
Auxiliary Power Unit
)
e de retirada de bagagem diante do excesso de peso (
overload
),
a contribuírem

no
aludido
atraso.

Embora a hipótese de excesso de peso (
overload
) e necessidade de manutenção extraordinária configure fortuito interno e, por si só, não afastem a responsabilidade do prestador de serviço, o mesmo não se pode dizer quanto às condições meteorológicas apresentadas no período da decolage
m, que se mostraram importantes para
o
alegad
o atraso.

Dessa forma, assim como concluiu o juiz de origem, entendo que quanto à hipótese de atraso do voo deve incidir a excludente de responsabilidade do fortuito externo, tendo em vista as condições meteorológicas apresentadas no momento da decolagem, de calor excessivo,
que prejudicaram a pontualidade do serviço.

Por outro lado, apesar de afastada a falha da prestação de serviço quanto ao atraso na decolagem do voo, ainda há de se perquirir se durante todo o período de cerca de três horas em que os passageiros permaneceram dentro da aeronave, houve a correta prestação do serviço, seja quanto
à acomodação das pessoas e de suas respectivas bagagens.

Neste passo, considerando que é incontroverso que os passageiros aguardaram por cerca de três horas dentro da aeronave e que esta permaneceu desligada durante esse tempo, entendo que era ônus da companhia aérea fazer prova de
que
manteve o funcionamento da refrigeração interna, nos moldes do art. 3
73
, inciso II, do CPC, o que não ocorreu.

Assim, tendo em vista a condição meteorológica extrema de calor, somado ao fato da permanência dos passageiros dentro da aeronave desligada na respectiva pista por período superior a três horas, tenho que configurada a falha na prestação do serviço.

Além disso, em razão do excesso de bagagem (
overload
) e da necessidade de readequação do peso da aeronave, houve o extravio da bagagem da autora, situaç
ão
que também configura falha na prestação do serviço pois, como adiantado, tal hipótese reflete fortuito interno e não afasta o dever de reparação do prestador de serviço, sobretudo quando incidente a responsabilidade civil objetiva.

Neste sentido:

O atraso de uma hora no vôo, ocasionando a perda da conexão e a permanência do passageiro por mais cinco horas no aeroporto no começo da viagem, sem qualquer assistência material, somado a novo atraso no trecho de volta, com a manutenção da passageira por mais duas horas dentro da aeronave com sua lotação completa, sem água e ar condicionado, revelam o mau trato ao consumidor, infligindo-o condições que atingem o respeito próprio, sua dignidade humana e seu equilíbrio psicológico.
(TJ-DF - ACJ: 20140110478246 DF 0047824-92.2014.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/11/2014 . Pág.: 280)

Conquanto a companhia aérea alegue que a existência de excesso de peso na aeronave (overload) configuraria causa excludente de responsabilidade, por se tratar de caso fortuito, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar”
. (Data: 09/Mar/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0005513-69.2019.8.08.0038. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral)

Quanto ao dano moral,
in casu
, tal emerge à feição de uma presunção natural do próprio desgaste vivenciado pela autora que, além do extravio da sua bagagem, se viu em aeronave parada na pista de decolagem por longo período e em condições incompatíveis com o princípio da dignidade da pessoa, situação capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesta oportunidade, trago o entendimento deste Egrégio Tribunal:

No tocante aos danos morais, a circunstância da mala do autor não ter sido encontrada, no caso concreto, ultrapassa a noção de meros aborrecimentos, configurando danos morais indenizáveis, sendo certo que, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização.
(TJES, AC 24151355963, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 08/08/2017, Publicação: 18/08/2017).

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve
ser

mantida
em R$
8.000,00

(oito mil reais)
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com a
falha na prestação do serviço
, com a extensão dos danos experimentado
s

e
com a capacidade econômica das partes.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil
objetiva
, quais sejam:
a falha na prestação do serviço
, o
s
dano
s
suportado
s
acima exposto
s
e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação
do apelado.

Por outro lado,
quantos aos pedidos de indenização por danos materiais e por perda de uma chance, entendo que os referidos pleitos não merecem prosperar.

Isso porque, apesar de a autora alegar que o conteúdo da sua bagagem continha material biológico oriundo de pesquisa científica e que, em razão
da exposição a altas temperaturas, foram perdidos, não houve a devida prestação de informações à transportadora acerca do seu conteúdo.

Com a ausência da apresentação de declaração acerca do conteúdo da bagagem, entendo que não há como responsabilizar o transportador por eventuais danos causados aos respectivos materiais, sobretudo quando a própria bagagem não apresent
a
avarias externas, com fundamento no art. 422 e no art. 750, do Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Em igual sentido deve seguir o pedido de indenização por perda de uma chance
quanto às pesquisas frustradas pela perda do material biológico transportado, haja vista a violação ao dever de informação do conteúdo da carga.

Por derradeiro, entendo que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente diante da hipótese de sucumbência recíproca, no patamar de 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte, encontra-se de acordo com os requisitos legais elencados no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso
interposto por Leiliane Bozzi Zeferino e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual
ma
joro os honorários para
15
% (
quinze
por cento),
nos termos do art. 85, §11º, do CPC,
observada a gratuidade da justiça.

Noutro giro,
CONHEÇO
do recurso interposto por Azul Linhas Aéreas S/A e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais
.

Mantida a hipótese de sucumbência recíproca.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)